Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007826-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), JOAO UBIRAJARA CAMILO ARAUJO - CPF: 799.420.408-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Ubirajara Camilo Araujo, contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007091-47.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Alega o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, e a parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos acostados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, exigindo-se, contudo, a análise da situação econômico-financeira do requerente em conjunto com suas despesas ordinárias.

5.

O agravante comprovou ser aposentado, com renda líquida mensal de R$ 1.731,61, e com margem consignável comprometida por diversos empréstimos, conforme extratos emitidos pelo INSS, demonstrando sua incapacidade de suportar os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova suficiente nos autos.

2.

A comprovação de renda modesta e comprometimento da margem consignável é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, diante da ausência de indícios em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007826-09.2025.8.11.0000

Agravante: JOAO UBIRAJARA CAMILO ARAUJO

Agravado: BANCO PAN S.A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO UBIRAJARA CAMILO ARAUJO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 1007091-47.2025.8.11.0041, manejada em face de
BANCO PAN S.A
., indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido no id. 275096886.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (Id. 283252875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No presente caso, o agravante comprovou que é aposentado, recebendo mensalmente o valor líquido de R$1.731,61, e que sua margem consignável se encontra comprometida, conforme demonstrado por meio do extrato de empréstimos consignados e histórico de créditos emitido pelo INSS (Id. 274530362).

Assim, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025